Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721621-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Daje Montagem de Andaimes Ltda – ME Agravado: Construtora Anhanguera EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Daje Montagem de Andaimes Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0702393-12.2019.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro o pedido de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, pois se trata de medida desprovida de qualquer efetividade, uma vez que a parte executada já teve oportunidades anteriores de fazê-lo e não o fez. O pedido de penhora sobre o percentual de faturamento da executada é permitido apenas em caráter excepcional e, desde que preenchidos determinados requisitos, pois retira parte da receita necessária para a sua atuação e constitui entrave à continuidade das suas atividades normais, razão pela qual, indefiro o pedido. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17507460), em síntese, que a devedora pode ser intimada para indicar bens à penhora. Acrescenta que as medidas empregadas na busca dos bens que compõem o patrimônio da recorrida foram infrutíferas, bem como que a devedora continua a exercer sua atividade empresarial, tendo bens suficientes para solver o débito. Argumenta que a frustração das diligências no sentido de encontrar os bens da recorrida são suficientes para justificar a penhora de parte do faturamento da devedora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada a indicar bens à penhora. Em caráter subsidiário, pretende penhorar parte do valor do faturamento da entidade até o adimplemento integral da obrigação. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 17507464 e Id. 17507466). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da possibilidade de determinação ao devedor de oferecimento de bens à penhora e da penhora de parte do faturamento obtido pelo devedor. As pesquisas por meio dos sistemas judiciais informatizados (Bacenjud, Renajud etc.) mostraram-se infrutíferas e, uma vez intimado a indicar bens, o credor limitou-se a requereu a intimação do devedor para que oferecesse bens à penhora. Diante desse cenário, convém ressaltar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. A credora foi intimada para indicar bens passíveis de penhora e não o fez. Ao contrário do que alega a agravante, não é possível transferir para a devedora, tampouco ao próprio Poder Judiciário, o ônus que é imputado à credora pelas normas que regem a matéria. Nesse sentido, examinem-se os seguintes precedentes promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o dever de indicar bens à penhora é conferido ao credor, ora recorrente. Por essa razão, a decisão impugnada está alinhada ao entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em relação à possibilidade de penhora do faturamento da entidade, o art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta enunciado normativa que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. Convém ressaltar o art. 866 do CPC subordina a penhora do faturamento de sociedade empresária à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil execução ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se a seguinte ementa de julgado promanado da Colenda Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, no entanto, que a credora se limitou a requerer a penhora via sistema Bacenjud, tendo indicado a possível existência de bens pertencentes à recorrida em outro Estado da Federação. Por essa razão, não está demonstrado o esgotamento das diligências promovidas no sentido de busca dos bens da devedora, razão pela qual não pode ser justificada, ao menos momentaneamente, a excepcional possibilidade da pretendida penhora do valor de faturamento. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator